Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-34.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001779-34.2023.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), EDINALDO TENORIO DA SILVA - CPF: 568.825.561-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, da execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 8.883,54 (IPTU), representado pela CDA nº 154/2023. Fundamento: ausência de interesse de agir pela não comprovação de medidas extrajudiciais de cobrança no prazo assinalado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia diz respeito a:

(i) verificar se a ausência de intimação específica com advertência expressa quanto às consequências do descumprimento de ordem judicial configura nulidade da sentença e decisão monocrática (decisão surpresa);

(ii) definir se a não realização de protesto da CDA, ou de medidas substitutivas eficazes, é causa legítima para extinção da execução fiscal, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184/STF.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada aplicou corretamente a tese fixada no Tema 1.184/STF, segundo a qual é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor quando não demonstradas tentativas de cobrança extrajudicial, inclusive o protesto da CDA.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza essa orientação, exigindo a comprovação de medidas administrativas prévias para fins de prosseguimento da execução fiscal.

5. O juízo de origem oportunizou prazo para adoção das medidas necessárias, com ciência da parte sobre as consequências da inércia. Ausente comprovação de qualquer diligência, incabível alegação de decisão surpresa.

6. A mera alegação de que o protesto poderia ser dispensado, sem comprovação de medida alternativa eficaz, não afasta a incidência da norma e da jurisprudência vinculante.

7. A extinção da execução fiscal, nesses termos, representa aplicação do princípio da eficiência e não formalismo exacerbado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução de mérito, quando a Fazenda Pública não comprova a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, notadamente o protesto da CDA, conforme exigido pelo Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A ausência de intimação específica com advertência expressa não configura nulidade quando o juízo, de forma clara, estabelece prazo e indica as consequências da inércia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
contra decisão monocrática proferida no âmbito da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, a qual negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora agravante, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 154/2023, no valor de R$ 8.883,54.

A sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis teve como fundamento a ausência de interesse de agir, diante da inércia da Fazenda Pública em comprovar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança do crédito tributário, especialmente o protesto da CDA, no prazo de 90 dias estipulado, conforme previsto na Resolução CNJ nº 547/2024 e na diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da repercussão geral.

Em sede de apelação, o Município alegou, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação específica e de advertência expressa quanto à consequência da extinção do feito, sustentando que a decisão que determinou a suspensão da execução por 90 dias foi genérica e que não houve prévia comunicação clara sobre as providências exigidas e a sanção decorrente do descumprimento. Aduziu, ainda, que o protesto extrajudicial da CDA não constitui condição absoluta para o ajuizamento da execução, podendo ser dispensado nas hipóteses previstas no artigo 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 547/2024.

A decisão monocrática ora agravada afastou tais alegações, ao entendimento de que o juízo de origem oportunizou ao exequente a adoção das medidas extrajudiciais cabíveis, e que a ausência de comprovação dentro do prazo concedido justificaria a extinção do processo, não se vislumbrando nulidade ou cerceamento de defesa.

Inconformado, o Município agravante reitera que a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento, por desconsiderar que a intimação judicial anterior não especificou de forma clara as medidas que deveriam ser adotadas nem alertou sobre a consequência de extinção, configurando decisão surpresa vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que a sentença de extinção contraria o entendimento consolidado nos tribunais superiores, segundo o qual é nula a decisão que extingue execução fiscal sem prévia intimação específica da Fazenda Pública, conforme jurisprudência amplamente citada nas razões recursais. O agravante também renova a tese subsidiária de que, mesmo que não tenha havido protesto da CDA, outras medidas de cobrança efetiva poderiam justificar o prosseguimento da execução, de modo que a extinção automática configura formalismo excessivo, destoando da racionalidade e proporcionalidade exigidas no processo.

Requer o juízo de retratação para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento da execução (Id. 311662352).

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação processual (Id. 311996358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade
de aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal à presente execução fiscal, ajuizada para cobrança de crédito tributário de baixo valor (R$ 8.883,54), consubstanciado na CDA nº 154/2023.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação, pela Fazenda Pública, das providências administrativas prévias exigidas, notadamente o protesto do título e demais medidas alternativas de cobrança extrajudicial. Esta decisão foi mantida pela decisão monocrática ora agravada.

O agravante sustenta que a sentença seria nula, por ausência de intimação específica com advertência sobre a consequência de extinção, configurando decisão surpresa. Alega, ainda, que o protesto não constitui requisito absoluto, podendo ser dispensado em determinadas hipóteses.

Todavia, tais argumentos não procedem.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.
O mesmo precedente fixou como condição para o ajuizamento da execução a comprovação de tentativa de solução administrativa e de protesto do título, salvo motivo justificado que demonstre a ineficiência da medida.

Na esteira do julgado, o CNJ editou a Resolução nº 547/2024, que regulamenta a matéria e reforça a necessidade de comprovação dessas providências como requisito ao prosseguimento da execução fiscal.

No caso em exame, embora o juízo de origem tenha concedido prazo para que o Município adotasse as medidas extrajudiciais previstas, o ente público quedou-se inerte, deixando de comprovar qualquer providência, seja o protesto da CDA, seja outra medida alternativa. Não se trata, portanto, de decisão surpresa, mas de consequência expressamente assinalada pelo juízo, ao consignar que a inércia resultaria na extinção do feito.

A alegação de que o protesto não é exigência absoluta também não socorre ao agravante. Ainda que o art. 3º, §1º, da Resolução nº 547/2024 admita hipóteses de dispensa, incumbia ao Município demonstrar concretamente a adoção de medidas substitutivas aptas a suprir o requisito, o que não ocorreu. O simples argumento abstrato de que o protesto poderia ser dispensado não é suficiente para afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.184/STF.

Ademais, a extinção da execução fiscal, em hipóteses como a presente, não configura formalismo exacerbado, mas concretização do princípio da eficiência administrativa, que impõe ao Poder Judiciário e à Fazenda Pública a racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor, evitando a movimentação de aparato judicial custoso e ineficaz.

Portanto, ausente a comprovação das providências exigidas pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ nº 547/2024, correta a extinção do processo por falta de interesse de agir, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025